Tribunal: TJSP
Processo: 1012403-31.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. MATÉRIAS DE FATO DEDUZIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APENAS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO QUE NÃO É SUCEDÂNEO DA CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO AG INT NO RESP 1848104/SP PELO C. STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA EM SEDE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU REVEL. MATÉRIAS DE FATO DEDUZIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APENAS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO QUE NÃO É SUCEDÂNEO DA CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO AG INT NO RESP 1848104/SP PELO C. STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA EM SEDE RECURSAL RECHAÇADA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não deve ser conhecido o recurso apresentado pelo réu revel que deixou de apresentar contestação e apenas em sede recursal deduziu questões de mérito, apresentando documentos com a intenção de desconstituir a condenação que lhe foi imposta. Recurso de apelação que não pode ser considerado sucedâneo da contestação.
2. Expediente adotado pelo apelante que consagra tentativa de supressão de instância e, ainda que por via indireta, tentativa de reabertura da instrução processual, em sede recursal, o que não é admissível no processo civil brasileiro. Precedentes.